Tribunal: TJDFT
Processo: 0721921-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721921-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE LOPES VIANNA AGRAVADO: LENGRO PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENISE LOPES VIANNA contra a decisão proferida nos autos dos embargos de terceiros opostos pela LENGRO PARTICIPAÇOES LTDA, que suspendeu os atos expropriatórios das quotas sociais pertencentes ao executado Valmir Marques Camilo. Nas contrarrazões, tanto do agravo de instrumento quanto do agravo interno, a agravada suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Assim, nos termos dos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à agravante, tanto no agravo de instrumento quanto no agravo interno, se manifestar, caso queiram, sobre a referida preliminar, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento simultâneo. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator